Tribunal: TJMT
Processo: 1009628-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009628-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIANE DA SILVA BIELA - CPF: 022.963.671-35 (RECORRENTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009628-78.2021.8.11.0001

Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
AGUAS CUIABA S.A.

Recorrido(s):
Rosiane Da Silva Biela

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem:
31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença em

ação indenizatória, que reconheceu a falha na prestação dos serviços oferecidos por ela e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em benefício da parte autora.

2.

A reclamante aduz que efetuou o parcelamento do débito que possuía junto à ré e realizou o pagamento da entrada, mas a reclamada não restabeleceu o fornecimento do serviço de água em sua residência, mesmo após diversas reclamações administrativas.

3.

De sua vez, a concessionária recorrente aduz que foi realizada vistoria na residência da autora em 15/05/2019, oportunidade em que foi detectada fraude (ligação clandestina) na matrícula correspondente, o que gerou multa. Alega que a consumidora somente solicitou a religação e efetuou o pagamento da sanção em 03/02/2021, momento em que foi gerada ordem de serviço para averiguação técnica e religação, e, exatamente depois de todos os trâmites, o fornecimento do serviço foi devidamente restabelecido.

4.

Com a manifestação, juntou
prints
de seu sistema interno e histórico de ordens de serviços, a fim de corroborar a alegação de inexistência de ato ilícito, de modo que requer a reforma da sentença recorrida, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Dos autos se vê que o fornecimento de água na residência da reclamante, titular da matrícula n. 476930-99, somente foi restabelecido em 28/03/2021, conforme atestado pela própria recorrente por meio da OS n. 61571244, colacionada à sua contestação (id. 10965559) e peça recursal (id. 109265571), ou seja, apenas após tomar conhecimento da presente demanda, de acordo com o que se observa pelo mandado juntado no id. 109268048.

6.

Também ficou comprovada a quitação da entrada e primeira parcela do acordo entabulado entre as partes (id. 109268032 e 109268043), pela parte demandante, bem como a reiteração do requerimento de religação em 17/02/2021, id. 10968033.

7.

Do mesmo modo, vejo que, diferente do que a recorrente afirma, a ordem de serviço que gerou o pedido de viabilidade técnica é datada de 03/02/2021, e, no citado documento consta parecer com a informação de que no local já possui rede de distribuição, devendo somente ser “
executado o ramal” (
id. 109265559, pag. 8
)
, no entanto, ainda assim, a solicitação de religação tem data de solicitação de 27/03/2021, e consta como solicitante o setor jurídico (id. 109265559, pag. 10).

8.

Assim, malgrado as razões expostas pela empresa recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve ato ilícito por parte da concessionária ao não promover a religação do serviço de água no imóvel da consumidora, mesmo após o pagamento da multa estabelecida e requerimentos administrativos
, estando evidente a falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

Danos morais caracterizados devido ao descumprimento do prazo legal para o atendimento do pedido da consumidora, que ficou privada de utilizar o serviço, que é inquestionavelmente essencial.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022